Tribunal: TJSP
Processo: 1018379-75.2021.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – TESE FIRMADA PELO E. STF NO RECURSO ESPECIAL No 855.178 TEMA 793.
1. Dever constitucional e infracional atribuível aos entes políticos do Estado de provisão de tratamentos médicos necessários para a garantia da saúde dos cidadãos Presentes provas

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – TESE FIRMADA PELO E. STF NO RECURSO ESPECIAL No 855.178 TEMA 793.
1. Dever constitucional e infracional atribuível aos entes políticos do Estado de provisão de tratamentos médicos necessários para a garantia da saúde dos cidadãos Presentes provas da necessidade do uso do tratamento de saúde pleiteado, não constantes da lista do SUS.
2. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Colendo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).
3. Exegese do artigo 5o, "caput", 196 e 198 da Constituição da República.
Sentença mantida.
Recurso e remessa necessária desprovidos.